Tribunal: TJPA
Processo: 0002781-14.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002781-14.2018.8.14.0029

APELANTE: LAURIVAN DA COSTA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. PENA BASE APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pelo crime do art. 129, §9º do CP por ter agredido a vítima com socos e pontapés e pretende sua absolvição face a legítima defesa.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A configuração, ou não, da legítima defesa.

3 – A desproporcionalidade do quantum da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Não há nos autos provas que permitam o reconhecimento da legítima defesa, pois o próprio apelante negou que tivesse agredido à vítima.

5 – Embora os vetores judiciais dos antecedentes, motivos e circunstâncias do delito terem militado contra o recorrente e sua apreciação ter ocorrido de forma fundamentada, o respectivo aumento, para cada um destes, foi superior a 1/6 (um sexto) sem qualquer justificativa, impondo-se a sua diminuição.

6 – PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor do recorrente os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, exaspera-se a pena base em 15 (quinze) dias de detenção, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada um dos vetores negativos, perfazendo o quantum definitivo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LAURIVAN DA COSTA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, porque reagiu às agressões que sofreu da vítima.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/06/2018, na cidade de Maracanã, o apelante agrediu com socos e joelhadas a vítima ROSIANE PEREIRA porque esta se recusou a preparar seu almoço.

ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, porque reagiu às agressões que sofreu da vítima.

Com efeito, a vítima, quando prestou declarações em juízo (doc. Id nº 17140261 e 17140262, disse que o acusado exigiu que preparasse o almoço e se recusou a fazê-lo, jogando um pedaço de carne no peito do acusado e começaram a discutir momento em que foi agredida com socos e pontapés e que ainda convive como o acusado.

Por sua vez o acusado nega que tenha agredido a vítima e as lesões que esta sofreu foram decorrentes de uma queda (doc. Id nº 17140271).

Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente pleiteia, por derradeiro, a redução da pena.

Verifica-se na fixação da pena base que militaram contra o recorrente os vetores dos antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, que estão adequadamente motivados. Ocorre que a reprimenda foi imposta em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal sem qualquer justificativa, razão pela qual o quantum deve ser revisto.

Considerando que militam em desfavor do recorrente os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, exaspera-se a pena base em 15 (quinze) dias de detenção, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada um dos vetores negativos, perfazendo o quantum definitivo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2024